Tribunal: STF
Processo: HC 84948
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
PREVARICAÇÃO - AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE. O simples fato de não se haver lavrado auto de prisão em
flagrante, formalizando-se tão-somente o boletim de ocorrência,
longe fica de configurar o crime de prevaricação que, à luz do
disposto no artigo 319 do Código Penal, pressupõe ato omissivo ou
comissivo voltado a satisfazer interesse ou sentimento próprio.
Inexistente o dolo específico, cumpre o arquivamento de processo
instaurado